Tribunal: TJPA
Processo: 0059967-57.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059967-57.2015.8.14.0301

APELANTE: INEZILDA PANTOJA DOS REIS

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. IRRETROATIVIDADE DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94. REVOGAÇÃO PELO ART. 101 DA LC N.º 039/2002. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA COM BASE NA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO ESTATAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de incorporação integral de adicional de função gratificada e de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a Administração Pública observou incorretamente o limite legal de 50% de adicional, nos termos da Lei Estadual n.º 5.810/94, vigente à época dos atos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a incorporação retroativa de funções gratificadas exercidas antes da vigência da Lei n.º 5.810/94; (ii) estabelecer se há direito à incorporação de 100% do adicional por exercício de função após a revogação do art. 130 da referida lei pela LC n.º 039/2002; (iii) determinar se a Administração Pública cometeu ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exercício de função de confiança anterior à Lei Estadual n.º 5.810/94 (1987-1992) não gera direito à incorporação de adicional, pois à época inexistia previsão legal que assegurasse tal vantagem, sendo incabível a aplicação retroativa da norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade administrativa.

A partir da vigência da Lei Estadual n.º 5.810/94, a servidora passou a ter direito à incorporação proporcional (10% ao ano) até o limite de 100%, mas esse direito foi extinto com a revogação do art. 130 da Lei 5.810/94 pela LC n.º 039/2002, limitando a incorporação aos anos efetivamente cumpridos até 2002.

A fixação do adicional em 50% observou o limite legal e o tempo de exercício comprovado no período de vigência da norma, sendo vedada a extensão de benefícios com base apenas no princípio da isonomia em relação a outros servidores públicos, nos termos da Súmula Vinculante n.º 37 do STF e da jurisprudência consolidada.

Não há prova de ilegalidade, abuso ou desvio de finalidade por parte da Administração que justifique o pedido de indenização por danos morais, pois o comportamento estatal observou os limites normativos em vigor à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Estadual n.º 5.810/94, que previa adicional por exercício de função gratificada, não possui efeito retroativo e aplica-se apenas ao período posterior à sua vigência e anterior à revogação pelo art. 101 da LC n.º 039/2002.

A incorporação de função gratificada somente é devida dentro dos limites legais e temporais estabelecidos, sendo vedada sua concessão com base no princípio da isonomia em relação a outros servidores sem previsão legal.

A atuação administrativa pautada na legalidade e nos normativos vigentes não configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 37, X; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei Estadual n.º 5.810/94, art. 130; LC Estadual n.º 039/2002, art. 101.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.º 37; STF, RE 592.317, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.08.2014, DJE 10.11.2014, Tema 315; STJ, REsp 711.655/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, j. 24.03.2009, DJe 20.04.2009.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, mas negar provimento a apelação, na forma do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizado no período de 16.06.2025 até 25.06.2025.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

INEZILDA PANTOJA DOS REIS contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da ação ajuizada pela apelante em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ e do ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:
(...) Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, acata a preliminar de ilegalidade de parte arguida pelo ESTADO DO PARÁ e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, e, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures. CONDENO a parte autora a pagar as custas do processo e honorários advocatícios, em 10% do valor atualizado da causa. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária (CPC, artigo 98, §2º e 3º). Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Belém, 18 de fevereiro de 2020. Magno Guedes Chagas Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém (...)

Alega a apelante que é servidora pública do Estado do Pará, vinculada ao IASEP, desde 12 de julho de 1982. Desde então exerceu diversas funções de confiança, como encarregada de setor (1987-1992), chefe de seção de controle funcional (1997-1998), assessor (1998-1999) e chefe de seção de controle funcional (1999-2003).

Requereu administrativamente que essas funções fossem incorporadas à sua remuneração, porém, obteve apenas o equivalente a 50% de incorporação das funções exercidas, o que considerou injusto, pois cumpriu todos os requisitos necessários para a incorporação plena das funções DAS que exerceu.

Alega que houve equívoco da sentença por não considerar o período em que a apelante exerceu a função de encarregada de setor (1987-1992), a qual faria jus a contabilização para a incorporação da função de confiança.

Também afirma que houve equívoco na sentença quando o juízo afirma que a apelante não apontou o cargo paradigma da equiparação, pois estes teriam sido indicados e seriam os cargos de direção de assessoramento de informação e gerência de gestão de pessoas.

Alega que a pretensão de reforma da sentença tem respaldo na Lei 5.810, especialmente nos artigos 130 e 114, § 2, do diploma legal.

O direito a equiparação, por sua vez, teria previsão no decreto estadual 1.334 de 2004, que elenca as funções de gerência de pessoas.

As contrarrazões foram opostas pelo IASEP refutando os argumentos da apelante.

O Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo da apelante. Vejamos:

O juízo
a quo
consignou na fundamentação de sua sentença que no período anterior a Lei 5.810/94 não havia previsão legal expressa que assegurasse ao servidor público o direito a incorporação da função, e que o art. 130 da Lei 5.810/94 foi revogado em 2002 pela Lei Complementar n.º 39/2002, de modo que,
a partir da nova legislação
, cessou a contagem do tempo para incorporação do adicional por exercício de função comissionada.

Vejamos as normas estaduais mencionadas:

Lei 5.810/94

Art. 130. Ao servidor será devido o adicional pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada.

§ 1° O adicional corresponderá a 10% (dez por cento) da gratificação pelo exercício do cargo ou função, em cada ano de efetivo exercício, até o limite de 100% (cem por cento).

§ 2° O adicional será automático, a partir da exoneração do cargo comissionado ou da dispensa da função gratificada.

§ 3° VETADO

§ 4° Não fará jus ao adicional o servidor enquanto no exercício de cargo em comissão ou função gratificada, salvo direito de opção, sendo inacumulável com a vantagem prevista no art. 114.

Lei Complementar n.º 039/2002

Art. 101.
Revogam-se as disposições em contrário,
especialmente o art. 130 e parágrafos da Lei 5810, 24 de janeiro de 1994
e os §§ 2° e 3° do art. 70 da Lei Complementar nº 22, de 15 de março de 1994
.

Neste diapasão, a apelante somente faz jus à incorporação do adicional pelo exercício de função gratificada no período entre 1994 (com a aprovação da Lei 5.810, e 2002) até a revogação do art. 130 do RJU pela Lei Complementar n.º 039/2002.

Durante esse período a apelante contabilizou 05 anos completos de efetivo exercício nas funções de
chefe de seção de controle funcional (1997-1998), assessor (1998-1999) e chefe de seção de controle funcional (1999-2002), o que fez com que lhe fosse deferido o adicional no montante de 50%, nos termos do revogado art. 130, § 1, da Lei 5.810/94.

Isto porque, não cabe a aplicação retroativa da norma que lhe assegura o adicional por exercício de função gratificada, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa, que obriga a Administração Pública a agir conforme a lei vigente na data do ato, pois no período em que a apelante exerceu a função de encarregada de setor (1987-1992) a Lei 5.810/94 não estava vigor.

A apelante alega ainda que o seu direito a equiparação tem respaldo no fato de o Estado do Pará e o IASEP terem deferido, em processos administrativos análogos, a incorporação do adicional pelo exercício de função gratificada a outros servidores.

Tal alegação em nada beneficia a apelante, pois, em processos judiciais, não pode o Poder Judiciário deferir equiparação de vencimentos, proventos ou remunerações apenas com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal:

“
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

A questão central a ser discutida nestes autos refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário ou a Administração Pública aumentar vencimentos ou estender vantagens a servidores públicos civis e militares, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente de lei. Inicialmente, salienta-se que, desde a
Primeira Constituição Republicana
, 1891, em seus arts. 34 e 25, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, ou seja, ocorre mediante edição de lei. Atualmente, a
Carta Magna de 1988
, art. 37, X, trata a questão com mais rigor, uma vez que exige lei específica para o reajuste da remuneração de servidores públicos. A propósito, na sessão plenária de 13-12-1963, foi aprovado o
Enunciado 339
da Súmula desta Corte (...). Dos precedentes que originaram essa orientação jurisprudencial sumulada, resta claro que esta Corte pacificou o entendimento no sentido de que
aumento de vencimentos de servidores depende de lei e não pode ser efetuado apenas com suporte no princípio da isonomia
. (...) Registre-se que, em sucessivos julgados, esta Corte tem reiteradamente aplicado o
Enunciado 339
da Súmula do STF, denotando que sua inteligência permanece atual para a ordem constitucional vigente.
[
RE 592.317
, voto do rel. min.
Gilmar Mendes
, P, j. 28-8-2014,
DJE
220 de 10-11-2014,
Tema 315
.]

Ora, se o art. 130 da Lei 5.810/94 foi revogado pela LC 039/2002, não há como o Poder Judiciário suprir a omissão legal e deferir o direito da servidora, sob pena de manifesta usurpação da função legislativa. De igual maneira, não é possível aplicar retroativamente a Lei 5.810/94, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica, previsto no art. 5, caput e inc. XXXVI, da CF/88.

Vejamos o entendimento do STJ sobre a matéria, adotando justamente esse entedimento:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AFRONTA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA. INCORPORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. LEI Nº 5.810/94. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES.

1. A alegada ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil não subsiste, tendo em vista que o acórdão hostilizado solucionou a quaestio juris de maneira clara e coerente, apresentando todas as razões que firmaram o seu convencimento.

2. Com o advento da Lei Estadual n.º 5.810/94, foi restaurado no ordenamento jurídico paraense o direito dos servidores à incorporação de funções gratificadas e cargos em comissão, na forma de adicional,
direito esse que estava suprimido desde a edição da Lei Estadual n.º 5.378, de 15 de julho de 1987
.

3.
A Lei n.º 5.810/94 não possui eficácia retroativa, não havendo, portanto, direito à incorporação de função correspondente ao período de 01 de julho de 1991 a 23 de janeiro de 1994, pleiteado pelo Recorrido, em razão da inexistência de amparo legal, à época, para tal pretensão
.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(REsp 711655 / PA
RECURSO ESPECIAL 2004/0179337-2
Relatora
Ministra LAURITA VAZ (1120)
Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA
Data do Julgamento

24/03/2009 Data da Publicação/Fonte DJe 20/04/2009)

Outrossim, em relação ao pedido de indenização por responsabilidade civil do estado, estando o comportamento do Estado de acordo com às normas administrativas do Estado do Pará, entendo incabível o pedido de indenização por ausência manifesta de demonstração do comportamento ilícito do Estado na espécie.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,

conheço da apelação, mas nego-lhe provimento para confirmar a sentença, nos termos da fundamentação exposta.

Custas e despesas processuais com exigibilidade suspensa por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

Honorários de sucumbência, que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa, mas com a exigibilidade suspensa, no prazo legal, consoante o estabelecido no
art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 25/06/2025